Tribunal: TJMT
Processo: 1015965-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015965-23.2020.8.11.0000
Agravante: Petronília Paula de Lima
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Tutela de Urgência, interposto por Petronília Paula de Lima, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que determinou o sobrestamento do Cumprimento de Sentença n. 1005351-53.2020.8.11.0001, atinente à Ação Civil Pública n. 48091/2016, na qual o Município de Cuiabá foi condenado ao fornecimento de fraldas descartáveis, aos idosos e deficientes residentes na citada municipalidade.
Oportuno registrar que, inicialmente, o cumprimento da sentença foi distribuído perante o Juízo sentenciante da Ação Civil Pública que lhe serve de base, que, entrementes, afirmou que a competência da vara de dissídios coletivos restringe-se à execução intentada pelos legitimados para a defesa de interesses e direitos coletivos (Art. 81, do CDC), não sendo, pois, competente para as execuções atinentes a direito patrimonial e individual, e, assim, determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, em razão do valor da causa, Juízo este que, por sua vez, entendeu-se incompetente para processar a execução e declinou o ato a uma das varas especializadas da Fazenda Pública desta Capital. O último magistrado a receber o feito, da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, entendeu por bem sobrestar a tramitação, com fundamento nos Recursos Especiais n. 1.804.186/SC e n. 1.804.188/SC, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1029, cujo julgamento busca definir sobre a
“Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública, independentemente de haver Juizado Especial instalado no foro competente”.
Inconformada, a Recorrente sustenta a urgência na tramitação do feito executivo, posto referir-se ao fornecimento de fraldas, que tem por escopo a efetivação do direito à saúde e à dignidade humana.
Por essa razão, requereu, liminarmente, a imediata designação de um Juízo para decidir as questões urgentes no feito, ao argumento de que o aguardo pelo julgamento do Recurso Repetitivo importar-lhe-á grave prejuízo.
No mérito, pugnou pela continuidade na tramitação do cumprimento de sentença.
É o relatório. Decido.
Como consignado no relatório, a Agravante pretende seja dado prosseguimento ao seu feito executivo, não obstante o sobrestamento determinado nos Recursos Especiais n. 1.804.186/SC e n. 1.804.188/SC, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1029.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou, risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar merece deferimento, haja vista o evidente risco de dano irreparável que representa a paralisação do cumprimento de sentença que envolve questão de saúde.
Afinal, a suspensão da tramitação de processos pendentes de julgamento, por força de determinação proferida em julgamento de demandas repetitivas, não consiste em óbice à apreciação de tutelas de urgência, tal como a que se apresenta nesta hipótese.
Dessa forma, casos urgentes podem ser levados à apreciação do Judiciário, cabendo ao juízo competente, se entender cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável, conceder a tutela provisória ou antecipatória, evitando, assim, que haja a negativa da prestação jurisdicional.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito ativo pleiteado, para determinar que o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá aprecie as questões urgentes do feito de base, até o julgamento do Tema 1.029.
Comunique-se, com urgência, ao magistrado singular.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator